Tribunal: TJDFT
Processo: 0714456-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714456-98.2021.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO DE MOURA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Violência doméstica. Lesão corporal. Prontuário Médico. Depoimentos. Provas suficientes. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal contra mulher, no âmbito doméstico e familiar, em que se alega que as provas são insuficientes - a vítima não confirmou as agressões em juízo, a testemunha ouvida não presenciou as agressões e não foi feito exame de corpo de delito. II. Questões em discussão 3. Discute-se: (i) se as provas demonstram que réu agrediu a vítima, sua companheira à época, causando-lhe lesões corporais. III. Razões de decidir 4. Ainda que não elaborado exame de corpo de delito, se o prontuário médico - confeccionado poucas horas após o crime -, corroborado pelos depoimentos da vítima na delegacia e da testemunha em juízo, provam que o réu agrediu a vítima, causando-lhe lesões corporais, deve ser mantida a condenação. IV. Dispositivo 5. Apelação não provida. ____ Dispositivo relevante citado: art. 129, § 9o, do CP e L. 11.340/06. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, § 9o, do Código Penal, sustentando que as provas são insuficientes para a sua condenação. Defende a aplicação do princípio in dubio pro reo e requer sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, § 9o, do Código Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004